Tribunal: TJMT
Processo: 1007787-84.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007787-84.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANDRE VIEGAS DA SILVA - CPF: 861.908.061-04 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA COOPERATIVA DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EMISSÃO DE CHEQUES POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR PROPOSTA EM DESFAVOR DO AUTOR EM RAZÃO DA FRAUDE - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA COOPERATIVA DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

Restando comprovado por perícia grafotécnica que a assinatura constante no cartão de autógrafo e no cheque não proveio do punho do autor, é imperativa a declaração de inexistência do débito e do vínculo jurídico.

O dano moral, no caso de fraude que culmina em ação de cobrança judicial contra o consumidor, decorre do próprio descaso da instituição em conferir documentos e assinaturas, forçando o cidadão ao "desvio produtivo" de suas atividades para solucionar imbróglio a que não deu causa.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando o montante fixado na origem não atende ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, nem se mostra condizente com o poder econômico da instituição financeira. Arbitramento elevado para R$ 10.000,00.

Recurso do Autor provido. Recurso da Cooperativa ré desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007787-84.2017.8.11.0002

APELANTE: ANDRÉ VIEGAS DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ANDRÉ VIEGAS DA SILVA
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Flávio Miraglia Fernandes
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação originária para: (I) declarar a inexistência de relação jurídica e do débito referente ao cheque nº 000015; e (II) condenar a Cooperativa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA a partir da data de prolação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O autor (
André Viegas da Silva
) narra que extraviou seus documentos em 2011 e que, em 2017, foi surpreendido com uma citação de ação de cobrança movida por um terceiro (Mariana Barros ME), referente a um cheque devolvido de uma conta corrente que ele nunca abriu junto ao Sicredi.

Afirma que é inegável que o apelado não se cercou dos cuidados necessários, logo, fácil é afirmar que o seu serviço foi prestado de forma defeituosa, porquanto não se cercou da segurança que se espera de uma empresa de tal porte.

Em suas razões recursais o autor pugna pela majoração do
quantum
indenizatório, alegando que o valor de R$ 3.000,00 é irrisório diante da gravidade da falha bancária e do transtorno de ter sido processado judicialmente por uma dívida fraudulenta.

Por sua vez, a Cooperativa ré (
Sicredi
) apelou sustentando a inexistência de dano moral, uma vez que não houve inscrição em órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Aduz culpa exclusiva de terceiro estelionatário e pugna, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

O autor é beneficiário de justiça gratuita conforme Id. 352344886 e o banco recolheu o preparo conforme Id. 352221932.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

O cerne da questão reside na falha do serviço bancário que permitiu a abertura de conta corrente e a emissão de talonário de cheques em nome do autor por um terceiro estelionatário.

A prova pericial grafotécnica (Id. 176233365) foi conclusiva e contundente:
as assinaturas no cheque e no cartão de autógrafos não pertencem ao autor
. A
expert
judicial destacou tratar-se de "falsificação sem imitação", descartando qualquer hipótese de autofalsificação.

Nesse diapasão, a responsabilidade do banco é
objetiva
, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando como fortuito interno.

2.Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12/09/2011).”

A abertura de conta com documentos falsos ou sem a devida conferência de assinaturas constitui risco inerente à atividade comercial do banco (fortuito interno), não podendo a cooperativa transferir esse risco ao consumidor. Portanto, a manutenção da declaração de inexistência de débito é medida de rigor.

A Cooperativa ré alega que a ausência de negativação no SPC/SERASA afastaria o dever de indenizar. Tal tese não prospera.

Ainda que não tenha ocorrido a inscrição em cadastros de inadimplentes, o autor foi submetido a um constrangimento severo porquanto foi citado para responder a um processo judicial de cobrança (processo nº 8034356-40.2016.811.0001). Ver-se na condição de réu em juízo por uma dívida que nunca contraiu, devido à negligência bancária, ultrapassa a barreira do "mero aborrecimento".

Aplica-se aqui a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois o autor foi compelido a desperdiçar seu tempo vital e recursos para se defender de uma fraude que o banco poderia ter evitado se tivesse agido com zelo na abertura da conta,não havendo reparo na sentença quanto a responsabilização da instituição financeira na reparação por dano moral.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. UTILIZAÇÃO EM GOLPE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVE A LEGITIMIDADE DA ABERTURA DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de abertura fraudulenta de conta corrente em nome da autora, determinou o cancelamento definitivo da conta e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade da contratação da conta digital; (ii) a falha do serviço bancário por fraude de terceiros; (iii) e a proporcionalidade dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva e configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, o que afasta a excludente de responsabilidade e confirma a sua legitimidade passiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. A abertura fraudulenta da conta em nome da autora, que a levou a ser envolvida em inquérito policial, revela a falha na prestação de serviços e negligência na verificação documental, o que atrai a responsabilização da instituição financeira.

5. O banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar fotografia (selfie) e de telas sistêmicas internas, sem contrato ou registros idôneos de validação biométrica, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

6. A instauração de inquérito policial em nome da consumidora por crime de estelionato, em decorrência direta da fraude bancária, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.

7. O quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A
instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de abertura fraudulenta de conta digital quando não comprovar, de forma robusta, a regularidade do procedimento de cadastro e os controles de segurança adotados. 2. O dano moral é presumido quando a fraude possibilitada pela falha do serviço
expõe o consumidor a investigação policial indevida.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479 do STJ; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024; TJMT, N.U 1018751-72.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizéy Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025; TJMT, N.U 1000706-62.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.04.2025; TJMT, N.U 1010313-57.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025”.

(N.U 1036892-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RISCO DA ATIVIDADE –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – ENTENDIMENTO DOMINANTE DA CORTE SUPERIOR – SÚMULA 568 DO STJ – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO (ART. 932, CAPUT, DO CPC).

A contratação por falsário utilizando nome de terceiro
e sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito
geram dano moral a ser reparado pelo Banco que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade.

Se o montante indenizatório fixado está acima do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser reduzido. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extrajudicial
” (Súmula 54 do STJ). (0017545-46.2013.8.11.0002. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgado em 29.04.2016).

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 fixado pelo magistrado
a quo
mostra-se insuficiente. A indenização deve ter caráter dúplice: compensar a vítima e punir pedagogicamente o ofensor, desencorajando a reiteração da conduta desidiosa.

Considerando a capacidade econômica do Sicredi (instituição financeira de grande porte), a gravidade da falha (abertura de conta sem conferência mínima) e o tempo de espera do autor (processo tramita desde 2017), entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
é adequado e está em consonância com os precedentes deste Tribunal de Justiça para casos de fraude bancária com repercussão judicial.

A Cooperativa pugna pela redução dos honorários de 15% para 10%. Sem razão. O processo exigiu dilação probatória complexa, com realização de perícia grafotécnica e manifestações sobre laudos complementares, justificando-se o percentual fixado em sentença, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Cooperativa ré e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Em razão do desprovimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026